Tribunal: TJBA
Processo: 8012152-28.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012152-28.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MILTON DOS SANTOS NETO e outros (3)

Advogado(s)
:
GILVANDA RIBEIRO DO NASCIMENTO

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. EXISTÊNCIA DE DUAS APÓLICES DISTINTAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DA COBERTURA INADIMPLIDA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGISTRO EXPRESSO NO VOTO CONDUTOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos, de forma simultânea, por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A e por MILTON DOS SANTOS NETO E OUTROS, contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA, que deu provimento à apelação dos autores para condenar a seguradora ao pagamento integral da apólice de seguro de vida nº 136401 no valor de R$151.406,13(-), bem como majorou a multa por litigância de má-fé para o teto legal de 10%.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal se resume à existência ou não de omissão no acórdão quanto à análise dos artigos 757 e 759 do Código Civil, suscitada pela seguradora, e quanto à majoração dos honorários advocatícios, suscitada pelos autores, com base no art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a existência de duas apólices distintas, reconhecendo a regularidade e inadimplemento da apólice 136401, sendo descabida a alegação de omissão.

4. Os fundamentos legais invocados foram devidamente enfrentados, ainda que não mencionados nominalmente, o que não configura vício.

5. Em relação aos embargos dos autores, restou consignado no voto condutor o aumento dos honorários advocatícios, inexistindo omissão a ser sanada.

6. Os embargos consistem em tentativa de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via aclaratória, conforme entendimento do STJ.

7. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados, não havendo, no caso concreto, justificativa suficiente para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, embora se alerte as partes sobre a possibilidade de penalidade em caso de reiteração infundada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. Considera-se suficiente a fundamentação do acórdão que indica os dispositivos legais aplicáveis ao caso e apresenta motivação clara e coerente, mesmo que não mencione todos os argumentos trazidos pelas partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR ambos os Embargos de Declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)